Tribunal: TJES
Processo: 5014337-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014337-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIOMAR DANTAS TONINI
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente: (i) o pedido de declaração de inexistência de débito que o requerente alega ter quitado, (ii) a retirada de seus dados dos cadastros de proteção ao crédito, e (iii) a condenação da requerida no pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o débito existente com a requerida foi devidamente quitado pelo requerente; (ii) se houve negativação do nome do requerente ou se houve apenas a inserção da dívida junto à plataforma “Serasa Limpa Nome; e (iii) se há responsabilidade objetiva que configure condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo.

4. Restando clara a relação jurídica entre as partes e não havendo provas acerca da quitação do débito, conclui-se pela legalidade da cobrança.

5. A sentença improcedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“Não havendo provas acerca da quitação do débito, resta devida a cobrança, por se tratar de exercício regular do direito do credor”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014337-97.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ELIOMAR DANTAS TONINI.

RECORRIDA: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente: (i) o pedido de declaração de inexistência de débito que o requerente alega ter quitado, (ii) a retirada de seus dados dos cadastros de proteção ao crédito, e (iii) a condenação da requerida no pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o débito existente com a requerida foi devidamente quitado pelo requerente; (ii) se houve negativação do nome do requerente ou se houve apenas a inserção da dívida junto à plataforma “Serasa Limpa Nome; e (iii) se há responsabilidade objetiva que configure condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo.

4. Restando clara a relação jurídica entre as partes e não havendo provas acerca da quitação do débito, conclui-se pela legalidade da cobrança.

5. A sentença improcedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“Não havendo provas acerca da quitação do débito, resta devida a cobrança, por se tratar de exercício regular do direito do credor”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIOMAR DANTAS TONINI
em face de
LOCALIZA RENT A CAR S.A.,
sustentando que, em meados de 2018, efetuou a locação de um veículo junto a requerida, paga via cartão de crédito e, com a perda deste, renegociou a dívida relativa à locação, que alega ter quitado integralmente. Sustenta que, em meados de 2023, foi contatado pela empresa Fator, que cobrou do requerente a referida dívida e, tendo este alegado a quitação do débito, a mencionada empresa não mais efetuou cobranças.

Relata que, no final de 2024, ao tentar efetuar nova locação junto ao aplicativo da requerida, não logrou êxito e, ao contatar a requerida, foi informado acerca da existência de débito em aberto, relativo ao débito de 2018 e alega que seu nome foi negativado pelo referido débito. Por tais razões, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 16508895), defende a legalidade da cobrança em razão da inexistência de quitação do débito junto a requerida, bem como informa que não houve a inscrição do nome do requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito e sim a inserção da dívida junto a plataforma “Serasa Limpa Nome”, no setor denominado “conta atrasada”, que possibilita a aproximação entre credores e devedores com o objetivo de renegociar dívidas.

Após a instrução processual, houve o
julgamento improcedente do pleito autoral
(ID 16508904).

Em sede recursal (ID 16508905), o requerente defende a inexistência do débito, que alega estar quitado, reitera que a requerida deve ser compelida a retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como pugna pela condenação por danos morais.

Contrarrazões de ID 16508909, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento
.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Apesar disso, nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe ao requerente/recorrente comprovar fatos constitutivos de seu direito, qual seja, a prova de quitação integral do débito existente junto a requerida/recorrida, acostando aos autos apenas extratos que presumem a quitação de 02 (duas) parcelas do referido acordo (ID 16508633 – pág. 01 e 06), bem como a existência de inscrição de seus dados junto ao cadastro de inadimplentes, o que não foi devidamente evidenciado nos autos.

Já a requerida/recorrida, nos termos do art. 373, II, CPC, demonstrou a legalidade de sua cobrança, assim como que não houve a negativação do nome do requerente/recorrente e sim a inserção da dívida junto à plataforma “Serasa Limpa Nome” que, segundo a jurisprudência, tal inscrição não configura exposição pública de dados, tampouco indenização por danos morais.

Destarte, conforme exposto pelo juízo sentenciante, entendo que a cobrança junto à referida plataforma e o bloqueio de acesso do requerente aos aplicativos correspondem a um direito do credor de impedir novas contratações até que se comprove a quitação de débitos pretéritos:

“[...]
Por fim, no que tange ao bloqueio do cadastro para novas locações, a conduta da requerida se revela um exercício regular de direito. Diante da ausência de comprovação da quitação do débito anterior, a empresa, com base no princípio da liberdade de contratar e na autonomia da vontade, pode, a partir de suas análises de risco e critérios internos, optar por não celebrar novos contratos com um cliente que possui histórico de inadimplência, conforme previsto em suas condições gerais de contratação.
”.

Portanto, diante da inexistência de responsabilidade civil da recorrida, resta
devida a improcedência dos pedidos exordiais
.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)